Tribunal: STJ
Processo: 1025579-15.2023.8.26.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2879467 - SP (2025/0083529-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
AGRAVADO
: JOSE IRELANES FERNANDES DE CASTRO
ADVOGADO
: GUTO DINIZ CINTRA - SP478871
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONSÓRCIO
DESISTÊNCIA
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022 DO NCPC. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO
DEMONSTRADOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. CORREÇÃO
MONETÁRIA. SÚMULA N. 35 DO STJ. APLICAÇÃO DO ÍNDICE QUE
MELHOR REFLITA A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA. JUROS DE
MORA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO
DESTA CORTE. CLÁUSULA PENAL. REVISÃO. PRETENSÃO
RECURSAL
QUE
ENVOLVE
O
REEXAME
DE
PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do
CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração
que têm nítido caráter infringente.
2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado.
3. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a
decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo
integralmente a controvérsia
4. A correção monetária dos valores a serem restituídos ao
consorciado excluído está prevista na Súmula n. 35 do STJ, segundo
a qual incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando
de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante
de plano de consórcio.
5. A correção monetária das parcelas a serem devolvidas deve seguir
o índice que reflita de forma mais adequada a desvalorização da
Documento eletrônico VDA51411725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:07
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 21c992f8-72fb-45a7-96a2-e1483eab8778

moeda, e não a variação do preço do bem que era objeto do
consórcio.
6. A aplicação dos juros de mora após o vencimento do prazo para
restituição se dá a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do
grupo consorcial.
7. A cobrança de cláusula penal em contrato de consórcio está
condicionada à demonstração pela administradora de que a saída de
consorciado prejudicou o grupo, não havendo falar em presunção do
dano. Precedentes.
8. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir
o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
9. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51411725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:07
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 21c992f8-72fb-45a7-96a2-e1483eab8778

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2879467 - SP (2025/0083529-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
AGRAVADO
: JOSE IRELANES FERNANDES DE CASTRO
ADVOGADO
: GUTO DINIZ CINTRA - SP478871
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONSÓRCIO
DESISTÊNCIA
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022 DO NCPC. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO
DEMONSTRADOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. CORREÇÃO
MONETÁRIA. SÚMULA N. 35 DO STJ. APLICAÇÃO DO ÍNDICE QUE
MELHOR REFLITA A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA. JUROS DE
MORA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO
DESTA CORTE. CLÁUSULA PENAL. REVISÃO. PRETENSÃO
RECURSAL
QUE
ENVOLVE
O
REEXAME
DE
PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do
CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração
que têm nítido caráter infringente.
2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado.
3. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a
decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo
integralmente a controvérsia
4. A correção monetária dos valores a serem restituídos ao
consorciado excluído está prevista na Súmula n. 35 do STJ, segundo
a qual incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando
de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante
de plano de consórcio.
5. A correção monetária das parcelas a serem devolvidas deve seguir
o índice que reflita de forma mais adequada a desvalorização da
Documento eletrônico VDA51152530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:45
Código de Controle do Documento: 96d09af8-c23a-4208-a4a5-55a4030bf9da

moeda, e não a variação do preço do bem que era objeto do
consórcio.
6. A aplicação dos juros de mora após o vencimento do prazo para
restituição se dá a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do
grupo consorcial.
7. A cobrança de cláusula penal em contrato de consórcio está
condicionada à demonstração pela administradora de que a saída de
consorciado prejudicou o grupo, não havendo falar em presunção do
dano. Precedentes.
8. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir
o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
9. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ITAÚ
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. (ITAÚ) contra decisão que não admitiu
seu apelo nobre manejado com fundamento no art. 105, III, alínea , da CF contra
a
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, relatado pelo Des. Henrique
Rodriguero Clavisio, assim ementado:
Consórcio Desistência Restituição de valores Devolução devida no
prazo de até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, ou
contemplação da cota excluída STJ, Recurso Repetitivo REsp no
1.119.300-RS Correção monetária cabível para a efetiva recomposição
do valor despendido a partir de cada desembolso, tendo como base a
tabela prática do TJSP Súmula no 35 do C. STJ Incidência de correção
monetária a partir do desembolso, e juros de mora a partir de quando
se esgota o prazo para a administradora proceder ao reembolso Taxa
de administração - Legalidade da pactuação - Limitação Inexistência -
Precedentes Súmula 538 do C. STJ - Valores que devem ser
proporcionalmente descontados do montante a ser devolvido ao
consorciado - Cláusula penal Inexigibilidade Reconhecimento -
Ausência de comprovação de prejuízo experimentado - Precedentes
do C. STJ - Sucumbência recíproca inalterada (artigo 86, caput, do
CPC) - Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no
562/2017, art. 23. Recursos providos em parte (e-STJ, fl. 244).

Não foi apresentada contraminuta.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alínea ,
a
da CF, alegou (1) violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, do
CPC ao sustentar omissão em relação a incidência de correção monetária, juros de
mora e incidência da cláusula penal; (2) afronta ao art. 30 da Lei n. 11.795/2008 ao
aduzir que o cálculo de restituição observe os critérios previstos na citada lei; e (3)
Documento eletrônico VDA51152530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:45
Código de Controle do Documento: 96d09af8-c23a-4208-a4a5-55a4030bf9da

violação dos arts. 10, § 5o, da Lei n. 11.795/2008, 416 e 884 do CC/2002 sob a
alegação de que o prejuízo ao grupo consorciado é presumido, dispensando
comprovação e que a exclusão da cláusula penal resultaria em enriquecimento sem
causa.
É o relatório.
VOTO
Agravo em recurso especial cabível, pois interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO do agravo e passo ao exame do recurso especial.
O inconformismo, no entanto, não merece prosperar.

(1) Da ausência de omissão ou fundamentação
Como já constou da decisão agravada, não merece respaldo a assertiva de
que o v. acórdão não teria se manifestado sobre a correção monetária, os juros de
mora e a incidência da cláusula penal, uma vez que o Tribunal local consignou:

Afirma o autor na inicial que aderiu a contrato de consórcio e que, ao
solicitar o cancelamento do contrato por dificuldades financeiras, foi-
lhe prometido a devolução tão somente 50% do que pagou, o que
. Requer a integral restituição dos valores pagos, com
entende abusivo
desconto de taxa de administração proporcional, sem incidência de
cláusula penal.
Com efeito, ocorrendo a desistência do grupo consorcial, há a sujeição
às regras aplicáveis à hipótese de desistência antes da contemplação
ou encerramento do grupo, pelo que se impõe reconhecer inexistir o
direito à restituição imediata e integral dos valores pagos, tal como
.
pretendido na exordial
Conquanto se trate de relação de consumo, de acordo como
entendimento pacificado pelo STJ, a restituição das cotas corrigidas
deve ser contratualmente para o encerramento do plano, confira-se:
“Recurso Especial Repetitivo. Julgamento nos Moldes do Art. 543-C do
Código De Processo Civil. Consórcio. Desistência. Devolução das
parcelas pagas pelo consorciado. Prazo. Trinta dias após o
encerramento do grupo. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de
Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por
consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e
sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para
o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e
parcialmente provido.” (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe
14/04/2010
).
27/08/2010
[...]
Nos termos do entendimento jurisprudencial consolidado, a
administradora do consórcio tem até trinta dias, a contar do prazo
previsto contratualmente para o encerramento do grupo, para devolver
Documento eletrônico VDA51152530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:45
Código de Controle do Documento: 96d09af8-c23a-4208-a4a5-55a4030bf9da

os valores vertidos pelo consorciado desistente ou excluído (REsp
1.119.300/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção,
julgado em 14.04.2010, DJe 27.08.2010). Assim, o consorciado que
tenha desistido do consórcio, tem direito à devolução das parcelas
pagas somente quando do término do plano, com correção monetária
a partir do efetivo desembolso, sendo que a Administradora somente
entrará em mora 30 dias após o encerramento do grupo ao qual
Por consequência, incabível o pedido do autor para
pertence o autor.
que eventuais valores pagos a título de restituição das parcelas pagas
do consórcio seja realizada dentro dos autos.
[...]
É certo, também, que o consorciado tem direito à devolução de valores
com correção monetária.
A Súmula 35 do C. STJ prevê que “Incide correção monetária sobre as
prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou
exclusão do participante de plano de consórcio.”
Os índices de correção monetária a serem adotados devem ser os da
Tabela Prática desta Eg. Corte, que melhor representa a realidade
inflacionária no período. Sobre o tema o C. STJ já decidiu que “A
atualização monetária das parcelas a serem restituídas deve ser
realizada com base em índice que melhor reflita a desvalorização da
moeda, o que não corresponde à variação do valor do bem objeto do
consórcio” (REsp 871.421/SC, Rel. Min. Sidnei Beneti, j.
).
11/03/2008
Ainda, a correção monetária deve se dar a partir do desembolso, e os
juros de mora devem incidir a partir de quando se esgota o prazo para
a administradora proceder ao reembolso, e nesse sentido, o seguinte
precedente:
[...]
De outro lado, não se verifica a ilegalidade apontada quanto à
retenção dos valores a título de taxa de administração, uma vez que
objetivam remunerar a administradora, a qual viabiliza, promove e
controla o consórcio, em atendimento aos interesses dos integrantes.
[...]
Ademais, a taxa de administração não comporta eventual limitação,
uma vez que as administradoras de consórcio possuem liberdade para
fixá-las, conforme Súmula 538 do STJ, que assim estabelece: “As
administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a
respectiva taxa de administração, ainda que fixada empercentual
superior a dez por cento.”
[...]
As taxas de administração destinam-se a cobrir os custos do grupo
consorcial. Assim, no período de vigência do contrato houve efetiva
prestação de serviço, a qual impede a devolução integral destas
verbas ao autor desistente, daí que são devidas até a data em que se
manteve no grupo, devendo apenas incidir sobre as parcelas pagas,
sendo cabível a dedução das referidas taxas de forma proporcional ao
período de vigência do contrato.
[...]
E em que pesem as alegações da administradora requerida, de rigor
seja reconhecida, no caso em tela, a abusividade da cobrança relativa
à multa contratual. Isso porque a taxa de administração pactuada já
possui caráter compensatório, não podendo se admitir que, pelo
Documento eletrônico VDA51152530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:45
Código de Controle do Documento: 96d09af8-c23a-4208-a4a5-55a4030bf9da

simples fato de ter se desligado do grupo, o consorciado causou lesão,
visto que, ocorrendo desistência ou exclusão, a administradora pode
negociar a cota com outra pessoa, não havendo comprovação dos
efetivos prejuízos causados pelo desistente, ônus do qual a
administradora ré não se desincumbiu (artigo 373, II, do CPC), sendo
incabível a exigência desse ressarcimento a título de cláusula penal.
Cumpre ressaltar que, apesar da cláusula não ser abusiva por si só,
não encontra respaldo fático e, por isso, não deve ser retido pela ré
tais valores estipulados. O artigo 53, § 2o, do CDC, determina que “nos
contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a
compensação ou a restituição das parcelas quitadas, na forma deste
artigo, terá descontada, além da vantagem econômica auferida com a
punição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao
grupo”. Ocorre que, como dito acima, a ré não provou que o
inadimplemento contratual causara prejuízos ao grupo consorciado,
sendo, portanto, descabido o abatimento de referida multa como
sustentado pela requerida.” (e-STJ, fls. 245/250 – sem destaques no
original).

Dessa forma, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional,
pois o Tribunal local decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que
contrariamente aos interesses da parte.
Assim, constata-se que não há quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022
do NCPC.
Verifica-se, ademais, que o acórdão recorrido foi devidamente
fundamentado, não se podendo falar em violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
NCPC, uma vez que o Tribunal local se manifestou, de forma fundamentada, sobre
todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo
da parte com o julgamento contrário a sua pretensão não caracteriza falta de prestação
jurisdicional.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. ART. 1.638 DO CC.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada,
resolvendo integralmente a controvérsia.
3. A perda do poder familiar ocorrerá quando presentes quaisquer das
hipóteses previstas no art. 1.638 do CC.
4. Para prevalecer a pretensão em sentido contrário à conclusão do
tribunal de origem, que manteve a sentença que decretou a destituição
Documento eletrônico VDA51152530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:45
Código de Controle do Documento: 96d09af8-c23a-4208-a4a5-55a4030bf9da

do poder familiar, mister se faz a revisão do conjunto fático-probatório
dos autos, procedimento inviabilizado, nesta instância superior, pelo
óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1.237.833/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j.
, DJe

8/10/2018
15/10/2018 – sem
destaque no original)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. RECURSOS
MANEJADOS SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. RESTITUIÇÃO DOS
VALORES PAGOS PELA INTERMEDIAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ART.
489, § 1o, VI, E § 3o, E 1.022 DO NCPC QUE NÃO SE VERIFICA.
OFENSA AO ART. 927, III, DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS.
141 E 492 DO NCPC E 884 DO CC/02. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211 DO STJ.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO
(ART.
1.025
DO
NCPC).
NECESSIDADE DE APONTAMENTO DE CONTRARIEDADE AO
ART. 1.022 DO NCPC. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL.
DATA DO EFETIVO PAGAMENTO.
1. Os recursos especiais foram interpostos contra decisão publicada
na vigência do novo Código de Processo Civil, razão pela qual devem
ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele
prevista, nos termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo
Plenário do STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com
9/3/2016
fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de
18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC.
2. Não procede a arguição de ofensa aos art. 489, § 1o, VI, e § 3o, e
1.022 do NCPC, quando o Tribunal a quo se pronuncia de forma
motivada e suficiente, sobre os pontos relevantes e necessários ao
deslinde da controvérsia.
3. O julgador não está obrigado a aplicar a tese fixada no julgamento
de recurso especial repetitivo como determinado pelo art.
927, III, do NCPC quando realiza a separação do joio do trigo.
4. Ausente o debate pela Corte de origem acerca de preceito legal dito
violado, incide a Súmula no 211 do STJ. 5. A admissão de
prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial,
exige que seja indicada ofensa ao art. 1.022, para que se possibilite ao
órgão julgador verificar a existência do vício inquinado no acórdão, que
uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau de
jurisdição facultada pelo dispositivo de lei.
6. O termo inicial da prescrição da pretensão de restituição dos valores
pagos parceladamente a título de comissão de corretagem é a data do
efetivo pagamento (desembolso total).
7. Recurso especial da PROJETO FOX conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido. Recurso especial da LPS não provido.
(REsp 1.724.544/SP, de minha relatoria, Terceira Turma, j.
,
2/10/2018
DJe

8/10/2018 – sem destaque no original)

(2) Da correção monetária, dos juros de mora e da cláusula penal
Documento eletrônico VDA51152530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:45
Código de Controle do Documento: 96d09af8-c23a-4208-a4a5-55a4030bf9da

Em relação a alegada ofensa ao art. 30 da Lei n. 11.795/2008, no que
concerne ao cálculo de restituição e violação dos arts. 10, § 5o, da Lei n. 11.795/2008,
416 e 884 do CC/2002 quanto ao prejuízo ser presumido e a exclusão da cláusula
penal resultar em enriquecimento sem causa, o Tribunal local julgou nos seguintes
termos:

Afirma o autor na inicial que aderiu a contrato de consórcio e que, ao
solicitar o cancelamento do contrato por dificuldades financeiras, foi-
lhe prometido a devolução tão somente 50% do que pagou, o que
. Requer a integral restituição dos valores pagos, com
entende abusivo
desconto de taxa de administração proporcional, sem incidência de
cláusula penal.
Com efeito, ocorrendo a desistência do grupo consorcial, há a sujeição
às regras aplicáveis à hipótese de desistência antes da contemplação
ou encerramento do grupo, pelo que se impõe reconhecer inexistir o
direito à restituição imediata e integral dos valores pagos, tal como
.
pretendido na exordial
Conquanto se trate de relação de consumo, de acordo como
entendimento pacificado pelo STJ, a restituição das cotas corrigidas
deve ser contratualmente para o encerramento do plano, confira-se:
“Recurso Especial Repetitivo. Julgamento nos Moldes do Art. 543-C do
Código De Processo Civil. Consórcio. Desistência. Devolução das
parcelas pagas pelo consorciado. Prazo. Trinta dias após o
encerramento do grupo. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de
Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por
consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e
sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para
o encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e
parcialmente provido.” (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe
14/04/2010
).
27/08/2010
[...]
Nos termos do entendimento jurisprudencial consolidado, a
administradora do consórcio tem até trinta dias, a contar do prazo
previsto contratualmente para o encerramento do grupo, para devolver
os valores vertidos pelo consorciado desistente ou excluído (REsp
1.119.300/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção,
julgado em 14.04.2010, DJe 27.08.2010). Assim, o consorciado que
tenha desistido do consórcio, tem direito à devolução das parcelas
pagas somente quando do término do plano, com correção monetária
a partir do efetivo desembolso, sendo que a Administradora somente
entrará em mora 30 dias após o encerramento do grupo ao qual
Por consequência, incabível o pedido do autor para
pertence o autor.
que eventuais valores pagos a título de restituição das parcelas pagas
do consórcio seja realizada dentro dos autos.
[...]
É certo, também, que o consorciado tem direito à devolução de valores
com correção monetária.
A Súmula 35 do C. STJ prevê que “Incide correção monetária sobre as
prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou
exclusão do participante de plano de consórcio.”
Documento eletrônico VDA51152530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:45
Código de Controle do Documento: 96d09af8-c23a-4208-a4a5-55a4030bf9da

Os índices de correção monetária a serem adotados devem ser os da
Tabela Prática desta Eg. Corte, que melhor representa a realidade
inflacionária no período. Sobre o tema o C. STJ já decidiu que “A
atualização monetária das parcelas a serem restituídas deve ser
realizada com base em índice que melhor reflita a desvalorização da
moeda, o que não corresponde à variação do valor do bem objeto do
).
consórcio” (REsp 871.421/SC, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 11/03/2008
Ainda, a correção monetária deve se dar a partir do desembolso, e os
juros de mora devem incidir a partir de quando se esgota o prazo para
a administradora proceder ao reembolso, e nesse sentido, o seguinte
:
precedente
[...]
De outro lado, não se verifica a ilegalidade apontada quanto à
retenção dos valores a título de taxa de administração, uma vez que
objetivam remunerar a administradora, a qual viabiliza, promove e
controla o consórcio, em atendimento aos interesses dos integrantes.
[...]
Ademais, a taxa de administração não comporta eventual limitação,
uma vez que as administradoras de consórcio possuem liberdade para
fixá-las, conforme Súmula 538 do STJ, que assim estabelece: “As
administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a
respectiva taxa de administração, ainda que fixada empercentual
superior a dez por cento.”
[...]
As taxas de administração destinam-se a cobrir os custos do grupo
consorcial. Assim, no período de vigência do contrato houve efetiva
prestação de serviço, a qual impede a devolução integral destas
verbas ao autor desistente, daí que são devidas até a data em que se
manteve no grupo, devendo apenas incidir sobre as parcelas pagas,
sendo cabível a dedução das referidas taxas de forma proporcional ao
período de vigência do contrato.
[...]
E em que pesem as alegações da administradora requerida, de rigor
seja reconhecida, no caso em tela, a abusividade da cobrança relativa
à multa contratual. Isso porque a taxa de administração pactuada já
possui caráter compensatório, não podendo se admitir que, pelo
simples fato de ter se desligado do grupo, o consorciado causou lesão,
visto que, ocorrendo desistência ou exclusão, a administradora pode
negociar a cota com outra pessoa, não havendo comprovação dos
efetivos prejuízos causados pelo desistente, ônus do qual a
administradora ré não se desincumbiu (artigo 373, II, do CPC), sendo
incabível a exigência desse ressarcimento a título de cláusula penal.
Cumpre ressaltar que, apesar da cláusula não ser abusiva por si só,
não encontra respaldo fático e, por isso, não deve ser retido pela ré
. O artigo 53, § 2o, do CDC, determina que “nos
tais valores estipulados
contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a
compensação ou a restituição das parcelas quitadas, na forma deste
artigo, terá descontada, além da vantagem econômica auferida com a
punição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao
grupo”. Ocorre que, como dito acima, a ré não provou que o
inadimplemento contratual causara prejuízos ao grupo consorciado,
sendo, portanto, descabido o abatimento de referida multa como
Documento eletrônico VDA51152530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:45
Código de Controle do Documento: 96d09af8-c23a-4208-a4a5-55a4030bf9da

sustentado pela requerida.” (e-STJ, fls. 245/250 – sem destaques no
original).

No que concerne a correção monetária dos valores a serem restituídos ao
consorciado excluído, a Súmula n. 35 do STJ é clara ao dispor que incide correção
monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da
retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio.
Ademais, é entendimento desta Corte Superior de Justiça que a atualização
monetária das parcelas a serem restituídas deve ser realizada com base em índice que
melhor reflita a desvalorização da moeda, o que não do bem objeto do consórcio
corresponde à variação do valor (AgInt no AREsp 1.069.111/SP, Rel. Ministro MARCO
BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de 1o/04/2020)
30/03/2020
Nesse sentido os seguintes julgados:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE
OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. CONSÓRCIO.
CONSORCIADO EXCLUÍDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA No
35 DO STJ. APLICAÇÃO DO ÍNDICE QUE MELHOR REFLITA A
DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO A
PARTIR DO TRIGÉSIMO PRIMEIRO DIA DO ENCERRAMENTO DO
GRUPO
CONSORCIAL.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito e
fundamentada corretamente a decisão recorrida, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC.
2. A correção monetária dos valores a serem restituídos ao
consorciado excluído está prevista na Súmula no 35 do STJ, segundo
a qual incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando
de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante
de plano de consórcio.
3. A correção monetária das parcelas a serem devolvidas deve seguir
o índice que reflita de forma mais adequada a desvalorização da
moeda, e não a variação do preço do bem que era objeto do consórcio.
4. A aplicação dos juros de mora após o vencimento do prazo para
restituição se dá a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do
grupo consorcial.
5. Agravo conhecido. Recurso especial não provido.
(AREsp n. 2.745.718/CE, de minha relatoria, Terceira Turma, julgado
em
, DJEN de
)
23/6/2025
26/6/2025

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
COLETIVA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA E EXCLUSÃO. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INÉPCIA
DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE
Documento eletrônico VDA51152530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:45
Código de Controle do Documento: 96d09af8-c23a-4208-a4a5-55a4030bf9da

ATIVA.
ESTATUTO
SOCIAL.
DIREITOS
INDIVIDUAIS
HOMOGÊNEOS.
CARACTERIZAÇÃO.
NOTIFICAÇÃO
DOS
DESISTENTES. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA No 283/STF.
CLÁUSULA PENAL. SÚMULA No 5/STJ. PERÍCIA COMPLEMENTAR.
SUFICIÊNCIA DE PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO. SÚMULA No
7/STJ.
PEDIDO.
RESTITUIÇÃO
INTEGRAL.
REDUTORES.
FUNDAMENTO
NÃO
ATACADO.
VALORES.
DEVOLUÇÃO.
CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA No 35/STJ. PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.
INADMISSIBILIDADE.
DIVULGAÇÃO.
REDE
MUNDIAL DE COMPUTADORES. PÁGINAS OFICIAIS E DO
FORNECEDOR. SUFICIÊNCIA. HONORÁRIOS. ART. 18 DA LEI No
7.347/1985. AFASTAMENTO. SIMETRIA. EFEITOS ERGA OMNES.
LIMITAÇÃO TERRITORIAL. ÓRGÃO JUDICANTE. CONCLUSÃO DO
RE No 1.101. 937/SP. OBSERVÂNCIA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Controvérsia relativa à condenação de consórcio à restituição
integral, com correção monetária, de parcelas pagas por consorciados
desistentes ou excluídos.
3. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em
fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva
adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte.
4. A petição inicial em que a causa de pedir e o pedido estejam
suficientemente
delimitados,
permitindo
a
compreensão
da
controvérsia jurídica, não é inepta.
5. A ação coletiva discute dano direto causado a consumidores pela
indevida retenção de valores de consorciados desistentes, prejuízo
que será avaliado em liquidação de sentença pelos prejudicados no
momento processual oportuno.
6. A legitimidade ativa da autora, constituída desde 1988, segundo o
acórdão, está consolidada no art. 2o, "a" e "b", do seu Estatuto Social.
7. A homogeneidade advém da previsão contratual de não devolução
integral das parcelas adimplidas pelos desistentes, ainda que uma ou
outra circunstância fática seja diversa, porquanto configurada a
vinculação jurídica comum.
8. O tribunal local afirmou, taxativamente, que o direito estaria
albergado também em leis civis e processuais, não se restringindo à
análise do Código de Defesa do Consumidor, o que não foi atacado
pela recorrente, atraindo o teor das Súmulas nos 283 e 284/STF.
9. Ausência de impugnação do fundamento autônomo do acórdão
quanto à inobservância da notificação dos desistentes e excluídos
para o recebimento dos valores a que fazem jus.
10. Inviável em recurso especial, modificar o acórdão recorrido que
entendeu pela legalidade da cláusula penal, tendo em vista que a
análise do tema demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e
a interpretação de cláusulas contratuais, procedimentos vedados, a
teor das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
11. Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando
os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da
Documento eletrônico VDA51152530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:45
Código de Controle do Documento: 96d09af8-c23a-4208-a4a5-55a4030bf9da

produção probatória, necessária à formação do seu convencimento,
sendo inviável rever as provas dos autos (Súmula no 7/STJ).
12. O Tribunal de origem consignou que a não incidência de redutores
seria consectário da procedência do pedido de plena restituição das
parcelas pagas pelos consorciados desistentes ou excluídos dos
grupos, não tendo a recorrente se insurgido contra tal motivação
(Súmula no 283/STF).
13. É devida a devolução integral das parcelas pagas pelos
consorciados, após o término do grupo, com juros e correção
monetária, nos termos da Súmula no 35/STJ. Os juros moratórios
devem ser contados após o trigésimo dia de encerramento do grupo,
devendo a correção monetária incidir a partir de cada desembolso
realizado pelo consorciado. Precedentes.
14. Nas ações coletivas, incide o prazo quinquenal previsto no art. 21
da Lei da Ação Popular (Lei no 4.717/1965) ante a ausência de
previsão tanto no CDC quanto na Lei no 7.347/1985.
15. A condenação genérica é característica das ações coletivas que
visam apenas identificar a lesão a direito e os danos causados,
sujeitando-se à liquidação pelos interessados para especificar os
prejuízos.
16. A multa prevista no art. 461, §§ 4o e 5o, do CPC/1973 não incide
sobre a obrigação de pagar.
17. Ao juiz é possível dar concretude ao princípio da publicidade dos
atos processuais (arts. 5o, LX, da CF e 83 e 94 do CDC),
determinando a adoção das técnicas que mais se compatibilizam com
as ações coletivas. Suficiência da divulgação da decisão condenatória
na rede mundial de computadores, notadamente em órgãos oficiais,
bem como no sítio eletrônico do próprio fornecedor (art. 257, II e III, do
CPC/2015), a evitar o desnecessário dispêndio de recursos nas
publicações físicas, sem haver o comprometimento de as informações
atingirem grande número de interessados.
18. Não há condenação em honorários advocatícios da parte requerida
em ação civil pública, salvo comprovada má-fé, com base na simetria,
por força do art. 18 da Lei no 7.347/1985.
19. Os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes
geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido,
levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a
qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo.
Vencido o Relator quanto a eficácia das decisões proferidas em ações
coletivas em virtude da aplicação do entendimento proferido no RE no
1.101.937 (DJe 5.12.2018).
20. Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa parte,
parcialmente provido.
(REsp n. 1.304.939/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
5/2/2019
6/3/2019

Por sua vez, a aplicação dos juros de mora após o vencimento do prazo
para restituição está em conformidade com o entendimento firmado por este STJ,
conforme demonstra o julgado repetitivo a seguir:

Documento eletrônico VDA51152530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:45
Código de Controle do Documento: 96d09af8-c23a-4208-a4a5-55a4030bf9da

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE
OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. CONSÓRCIO.
CONSORCIADO EXCLUÍDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA No
35 DO STJ. APLICAÇÃO DO ÍNDICE QUE MELHOR REFLITA A
DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO A
PARTIR DO TRIGÉSIMO PRIMEIRO DIA DO ENCERRAMENTO DO
GRUPO
CONSORCIAL.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito e
fundamentada corretamente a decisão recorrida, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts.
489 e 1.022 do CPC.
2. A correção monetária dos valores a serem restituídos ao
consorciado excluído está prevista na Súmula no 35 do STJ, segundo
a qual incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando
de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante
de plano de consórcio.
3. A correção monetária das parcelas a serem devolvidas deve seguir
o índice que reflita de forma mais adequada a desvalorização da
moeda, e não a variação do preço do bem que era objeto do consórcio.
4. A aplicação dos juros de mora após o vencimento do prazo para
restituição se dá a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do
grupo consorcial.
5. Agravo conhecido. Recurso especial não provido.
(AREsp n. 2.745.718/CE, de minha relatoria, Terceira Turma, julgado
em
, DJEN de
)
23/6/2025
26/6/2025

Por derradeiro, a jurisprudência dessa Corte e no sentido que a cobrança da
cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela
administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo" (AgInt no AREsp
1206847/PB, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em
, DJe
).
10/04/2018
17/04/2018
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. COBRANÇA
CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO GRUPO.
SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ocorre violação do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil
quando o tribunal de origem aprecia, com clareza, objetividade e de
forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que
não acolha a tese da parte insurgente.
2. A cobrança de cláusula penal em contrato de consórcio está
condicionada à demonstração pela administradora de que a saída de
consorciado prejudicou o grupo, não havendo falar em presunção do
dano. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA51152530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:45
Código de Controle do Documento: 96d09af8-c23a-4208-a4a5-55a4030bf9da

(AgInt no AREsp n. 2.245.475/SP, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
20/11/2023
22/11/2023

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO
DA QUANTIA PAGA E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA RÉ.
1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "A
cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está
condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do
consorciado prejudicou o grupo" (AgInt no AREsp 1206847/PB, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em
, DJe
). Incidência da Súmula 83 do
10/04/2018
17/04/2018
STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.173.353/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
)
6/3/2023
10/3/2023

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO.
DESISTÊNCIA. 1. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO
CONFIGURADA. 2. CLÁUSULA PENAL. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
7/STJ.
3.
RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. PRAZO. APÓS O ENCERRAMENTO
DO GRUPO. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA NO JULGAMENTO
DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. RESP N. 1.119.300/RS. 4.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. NÃO OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, III,
C/C O ART. 1.021, § 1o, AMBOS DO CPC/2015. 5.AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2.Na hipótese dos autos, reverter a conclusão do colegiado originário
(acerca da demonstração de prejuízo ao grupo consorcial para a
incidência da cláusula penal) demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, o que é vedado devido à natureza
excepcional da via eleita, tendo em vista o enunciado da Súmula n. 7
do Superior Tribunal de Justiça.
3. De fato, consoante o entendimento desta Corte, firmado no
julgamento do recurso representativo da controvérsia REsp n.
1.119.300/RS, a devolução de valores, em caso de desistência do
consorciado, não é imediata, devendo ocorrer no prazo de até 30
(trinta) dias após o prazo previsto contratualmente para encerramento
do grupo correspondente.
Documento eletrônico VDA51152530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:45
Código de Controle do Documento: 96d09af8-c23a-4208-a4a5-55a4030bf9da

4. Cabe à parte insurgente, nas razões do agravo interno, trazer
argumentos suficientes para contestar a decisão agravada. A ausência
de fundamentos válidos para impugnar a decisão proferida no agravo
em recurso especial atrai a aplicação do disposto nos arts. 932, III, e
1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015.
Precedentes.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.980.693/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
30/5/2022
2/6/2022

Dessa forma, conforme se nota, a Corte local assim decidiu com amparo no
contexto fático-probatório da causa, de modo que a revisão do julgado, com o
consequente acolhimento da pretensão recursal, demandaria, necessariamente, o
reexame das provas, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
os honorários advocatícios, anteriormente fixados, em desfavor de
MAJORO
ITAÚ em 5% sobre o valor da condenação, limitados a 20%, nos termos do art. 85, §§
2o e 11, do NCPC.
Por fim, advirta-se que eventual recurso interposto contra este julgado
estará sujeito às normas do NCPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa (arts.
1.021, § 4o e 1.026, § 2o).
É o voto.
Documento eletrônico VDA51152530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:45
Código de Controle do Documento: 96d09af8-c23a-4208-a4a5-55a4030bf9da

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.879.467 / SP
Número Registro: 2025/0083529-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10255791520238260005
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
ADVOGADO : JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
AGRAVADO
: JOSE IRELANES FERNANDES DE CASTRO
ADVOGADO : GUTO DINIZ CINTRA - SP478871
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - CONSÓRCIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:55:52
Código de Controle do Documento: f852c5ae-3494-4909-823e-b00b931ab5fb

Documento eletrônico VDA51384500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:55:52
Código de Controle do Documento: f852c5ae-3494-4909-823e-b00b931ab5fb